Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-81.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002221-81.2008.8.14.0301

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: WALDIR DE SOUZA CANTANHEDE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002221-81.2008.8.14.0301

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO MARTINS MAIA - PA16818-A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

APELADO: WALDIR DE SOUZA CANTANHEDE

Advogados do(a) APELADO: JOELMA DA CUNHA RODRIGUES - PA29939-A, RUI EVALDO RELVAS DE LIMA - PA6989-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por OI S.A. - em Recuperação Judicial contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no valor de R$ 413.833,49 e declarou extinto o feito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação acerca dos cálculos apresentados pela contadoria judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

A certidão nos autos comprova que a agravante foi devidamente intimada para se manifestar sobre os cálculos, mas não o fez dentro do prazo legal, caracterizando a preclusão. A jurisprudência é firme no sentido de que a parte que não se manifesta no prazo assinalado não pode alegar cerceamento de defesa posteriormente. Além disso, não foi demonstrada falha na intimação.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e desprovimento do agravo interno. Manutenção da decisão agravada. Tese: A parte que, intimada regularmente, não se manifesta no prazo assinalado, não pode alegar cerceamento de defesa posteriormente.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 77, V.

Jurisprudência: TJ-RR - AgInst 0000170008890.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no valor de R$ 413.833,49 (quatrocentos e treze mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), e declarou extinto o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Alega a agravante, em síntese, cerceamento de defesa, por ausência de intimação para manifestação acerca dos cálculos apresentados pela contadoria, sustentando a nulidade dos atos posteriores e requerendo o retorno dos autos para abertura de prazo às partes.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada (id 23715519).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Conforme se extrai dos autos, após a conclusão dos cálculos pela contadoria judicial, foi proferido despacho em 25/07/2023 (ID nº 19936046), determinando expressamente a intimação das partes para manifestação no prazo de 10 dias.

A certidão acostada à ID nº 19936082 comprova que a agravante tomou ciência da intimação em 04/08/2023, tendo, portanto, a oportunidade de se manifestar dentro do prazo legal, o que não ocorreu, caracterizando a preclusão.

A jurisprudência é firme no sentido de que a parte que, intimada regularmente, deixa de se manifestar no prazo assinalado, não pode alegar posteriormente cerceamento de defesa, conforme:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO RELATIVA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS POR CONTADOR JUDICIAL E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (TJ-RR - AgInst 0000170008890)

É importante destacar que o dever de manter atualizados os dados de contato, inclusive endereço eletrônico e procuradores cadastrados, incumbe às partes, nos termos do art. 77, V, do CPC.

No caso, eventual falha na intimação por nome de advogado diverso não restou demonstrada de forma idônea pela agravante, não havendo nos autos qualquer pedido anterior de intimação exclusiva.

Não se verifica, portanto, a alegada nulidade por cerceamento de defesa, estando a decisão agravada devidamente fundamentada e em consonância com os elementos constantes nos autos.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025